Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-56.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706240-56.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS DECISÃO Tendo em vista o descumprimento do despacho de ID 71789017, indefiro o requerimento de habilitação nos autos (ID 70492365). Preclusa, retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 63655174. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora